Tribunal: TJPA
Processo: 0015128-02.2016.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015128-02.2016.8.14.0045

APELANTE: ODAIR PEREIRA DA SILVA

APELADO: AUTO MECANICA INDUSTRIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800166-71.2024.8.14.0105

APELANTE: GEOVAN CORDEIRO MACIEL

Advogado do(a) APELANTE: WANDEUILSON DE JESUS VIANA - PA28524-A

APELADO: JORGE ALVES CARDOSO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Odair Pereira da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos em face da ação monitória ajuizada por Auto Mecânica Industrial Ltda – EPP.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Admissibilidade do recurso de apelação e a validade dos argumentos apresentados nos embargos monitórios.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau foi mantida, pois adotou solução adequada e em consonância com os elementos constantes dos autos e com o ordenamento jurídico vigente. A prova documental apresentada pela autora foi considerada suficiente para amparar a pretensão monitória, enquanto o apelante não comprovou a vinculação do cheque de R$ 60.000,00 à quitação da dívida discutida. Além disso, a repetição do indébito não foi acolhida por falta de comprovação de má-fé da parte credora.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença. Tese: A prova documental deve ser robusta e vinculada diretamente à dívida discutida para que seja considerada na quitação de valores em ação monitória.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Código de Processo Civil, art. 700, art. 373, inc. II, art. 320, art. 86.

Código Civil, art. 940.

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência: Súmula 299/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODAIR PEREIRA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por Auto Mecânica Industrial Ltda – EPP, acolheu, em parte, os embargos monitórios.

O ora apelado ajuizou a ação mencionada alhures, cujo objeto é a cobrança de valores decorrentes da prestação de serviços e fornecimento de peças para máquinas agrícolas, no valor original de R$ 183.311,61, posteriormente reduzido para R$ 148.311,61, por força de abatimento de R$ 35.000,00.

Regularmente citado, o réu opôs embargos monitórios.

Sobreveio sentença (id 23324356), que acolheu parcialmente os embargos monitórios, para:

(...) reduzir o valor perseguido por AUTO MECANICA INDUSTRIAL LTDA, para o patamar de
R$ 111.576,80 (cento e onze mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos)
.

Como consequência, constituo de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º do CPC, o valor de R$ 111.576,80 (cento e onze mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Quanto ao cheque, deverá ser observado o Tema Repetitivo nº 942 do STJ, no seguinte sentido: correção monetária pelo IPCA a partir da data de emissão estampada na cártula, e juros a contar da primeira apresentação à instituição financeira, pela taxa legal descrita no art. 406 do CC.

Para os demais valores não abrangidos pelo cheque: correção pelo IPCA, e juros pela taxa legal descrita no art. 406 do CC, ambos a contar da citação, considerando se tratar de mora
ex persona
.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno o réu/embargante ao pagamento de 70% das despesas processuais; condeno o autor/embargado ao pagamento de 30% das despesas processuais.

Quanto aos honorários de sucumbência, condeno o réu/embargante ao pagamento de 10% sobre o valor que foi constituído em título executivo e também sobre o pedido de “3.4 Cobrança Indevida – Repetição em dobro” (art. 85, § 2º do CPC); condeno o autor/embargado ao pagamento 10% do proveito econômico aferido pelo embargante, ou seja, a diferença entre o valor histórico pretendido na petição inicial e o convertido em título executivo judicial (art. 85, § 2º do CPC).

Irresignado,
ODAIR PEREIRA DA SILVA
interpôs recurso de apelação (ID 23324357), sustentando a necessidade de considerar o cheque de R$ 60.000,00 como pagamento parcial da dívida, reiterando o pedido de repetição do indébito e pleiteando ainda, em caso de não reforma da sentença, a redistribuição da sucumbência para 50% para cada parte.

Contrarrazões apresentadas pela parte Apelada (ID 23324363), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito, por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se infere dos autos, entendo que a sentença proferida pelo Juízo de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, eis que adotou solução adequada e em consonância com os elementos constantes dos autos, bem como com o ordenamento jurídico vigente.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

Na hipótese, a autora, ora apelada, instruiu a inicial com
notas fiscais e um cheque, os quais, embora não revestidos da forma executiva, podem amparar a pretensão monitória, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 299/STJ –
"É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito."

Ocorre que, conforme bem analisado na origem, parte das notas fiscais carece de comprovação do recebimento pelo devedor, especialmente pela ausência de assinatura.

Por outro lado, o conjunto documental comprova que parte dos serviços e produtos fornecidos foi expressamente recebida pelo réu, conforme assinatura aposta nos documentos listados na sentença.

O Apelante sustenta ter realizado pagamento prévio, por meio de cheque emitido em dezembro de 2015, no valor de R$ 60.000,00, cuja compensação se deu em janeiro de 2016, fato não considerado pela sentença.

Todavia, conforme consignado na sentença, os serviços e fornecimentos de produtos objeto da presente cobrança, são todos posteriores a abril de 2016, o que descaracteriza qualquer vínculo temporal entre o referido cheque e os contratos ora discutidos.

Ora, como se sabe, é dever do réu comprovar a ocorrência do pagamento e sua vinculação à dívida discutida, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A ausência de prova documental robusta que comprove de forma inequívoca a destinação do cheque de R$ 60.000,00 à quitação da dívida, afasta qualquer possibilidade de abatimento do valor.

Ademais, o art. 320 do Código Civil dispõe que:

Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

No caso, inexiste nos autos qualquer quitação nesse sentido, tampouco documento que relacione o valor ao débito objeto da presente ação.

O Apelante requer a repetição em dobro do suposto valor cobrado indevidamente, com fundamento no art. 940 do Código Civil e art. 42, parágrafo único do CDC. Todavia, a aplicação de tais dispositivos exige a comprovação de má-fé da parte credora, o que não se verifica no caso dos autos.

A cobrança se deu com base em documentação emitida regularmente e a parte autora inclusive reconheceu espontaneamente o abatimento do valor de R$ 35.000,00.

Por fim, cabe consignar que a sentença fixou a sucumbência proporcional: 70% ao réu (autor dos embargos) e 30% ao autor da ação monitória, o que se mostra adequado, diante do parcial acolhimento dos embargos. Tal distribuição atende ao disposto no art. 86 do CPC, razão pela qual não merece reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém/PA ____ de _____de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025